Tribunal: TJMT
Processo: 1015645-95.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015645-95.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIETA PARREIRA DA SILVA - CPF: 283.957.511-68 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0005-21 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULIETA PARREIRA DA SILVA, representada pelo inventariante PEDRO PAULO PARREIRA DOS SANTOS - CPF 870.306.751-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES NÃO RECONHECIDOS EM CONTA POUPANÇA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos de atendimento, máxime considerado que os saques ocorreram em máquinas do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. Impõe-se a reforma da sentença de improcedência para considerar pago pelo boleto emitido pelos fraudadores em nome da instituição financeira, bem assim fixar indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015645-95.2019.2019.8.11.0003

APELANTE (S): ESPÓLIO DE JULIETA PARREIRA DA SILVA

APELADO (S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

Proc. Referência
: Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo
ESPÓLIO DE JULIETA PARREIRA DA SILVA.

AÇÃO
: Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral ajuizada pelo
ESPÓLIO DE JULIETA PARREIRA DA SILVA
em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT.

SENTENÇA
:
julgou improcedente
os pedidos da demanda. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

APELO
: busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver julgado procedente os pedidos ao argumento de que em troca de cartão vencido na agência da instituição financeira foi surpreendida com alteração de saldo. Busca, ainda, ver fixada indenização por danos morais.

Afirma que buscou solução administrativa, sem sucesso, motivo pelo qual ajuizou a ação. Falecida no curso da ação a parte autora foi sucedida por seu Espólio representado por seu inventariante Pedro Paulo Parreira dos Santos (Id. 202581739 e 202580250).

Assim, busca ver julgada procedente ação. Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES
: Id. 202580306.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da demanda e, por conseguinte, fixar indenização por danos morais.

Na origem, a lide advém da aventada falha na prestação dos serviços da instituição financeira requerida, consistente em alteração de saldo em conta poupança da parte autora na agência 0809, conta n
º
00042230-4 após orientação recebida para substituição de cartão vencido.

Narra a parte autora que em 02/04/2018 esteve na agência bancária da cidade de Itiquira, onde foi informada que seu cartão estava vencido e foi orientada a solicitar no cartão.

Na data em questão afirma que seu saldo em conta era de R$4.188,69 (Id. 202581718). Informa que só desbloqueou o novo cartão em 26/08/2019 ocasião em que foi surpreendida com o saldo remanescente da conta (R$ 65,70 – Id. 202581720). Relata que não reconhece os saques efetuados nos dias 11/10/2018 e 16/11/2018 e, assim, busca ver reconhecida a falha na prestação de serviços da instituição financeira.

Consta da inicial que entre os meses de abril e maio de 2022 a parte autora perdeu acesso ao aplicativo do banco por onde realizava os pagamentos mensais das parcelas de financiamento.

A sentença improcedente os pedidos da demanda, por considerar que não houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

De início, trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, como realizada na origem, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que a parte autora, à toda evidência, pessoa idosa e acometida por quadro de saúde comprometido, fez prova, da existência do cartão vencido e do cartão atualizado.

Veja-se, por primeiro o cartão vencido, na sequência o cartão novo (Id. 202581717):

Verifica-se, ainda, que juntou extratos bancários, do saldo bancário existente em data anterior e posterior à troca de cartões. Veja-se, primeiro o extrato de
02/04/2018
e em seguida o extrato com saldo alterado (Id. 202581718 e 202581719):

Noutro giro, observa-se, que sentença afastou a obrigação de indenizar por parte da instituição financeira ao fundamento de que a parte autora efetuou saques na modalidade avulsa, “SAQUE AVULSO”, veja-se trecho (Id. 202580300):

“(...) Ademais, compulsando detidamente os autos, verifica-se do histórico da conta poupança da autora acostado aos autos que sempre foram realizados saques em caixas eletrônicos, bem como realizou saques a avulso, “SAQUE AVULSO” (documentos anexos), devidamente assinados, no dia
15/09/2015
, ela realizou um saque no valor de R$ 5.000,00, e no dia
05/11/2015
, no valor de R$ 2.000,00. É possível verificar ainda que a mesma já realizou outros saques em terminais eletrônicos, e em valores até maiores que os das operações contestadas, quais sejam: R$ 1.000,00 em
27/07/2015
; R$ 2.000,00 em
25/01/2016
; R$ 500,00 em
10/10/2016
, e R$ 100,00 em
08/02/2017
.(...)”

Ocorre que os mencionados os saques avulsos se referem a período anterior ao questionado pela parte autora que busca ver a restituição de seu saldo no período a partir de
02/04/2018
.

Assim, comporta reforma a sentença, porquanto a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar que a parte autora realizou os saques, juntou, apenas, uma planilha de operações em que não há como confirmar se efetuado pela parte autora. Veja-se (Id. 202580293):

Observa-se assim que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto ao erro escusável de saques em sua conta poupança mantida na instituição financeira.

Nota-se, ainda, que a instituição financeira junta protocolo de entrega do novo cartão da parte autora efetuado em
04/05/2018, vale dizer em data posterior aos saques não reconhecidos pela parte autora.
Destaca-se (Id. 202580289)
:

Por sua vez, a instituição financeira requerida não logrou demonstrar, ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente ao proteger o saldo da conta poupança da parte autora.

Dessa forma, máxime considerado que a parte autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária demonstrar que os fatos narrados decorrem de eventual fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, bem como o ato ilícito perpetrado, porquanto não cabe falar em culpa exclusiva da parte autora, vítima dos falsários.

Assim, caracterizado o ato ilícito na conduta perpetrada pela instituição financeira requerida, que falhou na prestação dos seus serviços, é caso de reconhecer a responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (art. 14 c/c art. 17 ambos do CDC).

Realça-se, ademais,
em que pese o requerido alegar que os saques tenha sido realizados em terminal eletrônico mediante utilização de cartão e senha pessoal, tal fato não afasta a possibilidade de ocorrência de fraude, máxime por se tratar de pessoa idosa.

Reconhecida responsabilidade objetiva da instituição financeira é caso de determinar a restituição na forma simples do saldo bancário da parte autora comprovado em extrato, a ser apurado em liquidação de sentença.

Realça-se, ademais, em que pese a requerida alegar que a movimentação e saques na conta poupança da parte autora tenham sido efetuadas em terminal eletrônico mediante utilização de cartão e senha pessoal, tal fato não afasta a possibilidade de ocorrência de fraude, máxime por se tratar de pessoa idosa.

Em razão da negligência da requerida no cumprimento de seu dever de manter protegida a conta poupança da parte autora foi lesada em seu patrimônio imaterial.

Vê-se que houve sofrimento moral, máxime ao receber porque pessoa idosa e acometida por doença no período em questão.

Dessa forma, é caso de fixar indenização no importe de R$ 10.000,00 que se amolda ao entendimento adotado por esta Egrégia Câmara.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença, julgar procedente a ação para determinar a restituição do saldo da conta poupança da parte autora acrescido de juros de mora de 1%, a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento. Fixar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 acrescido de juros de 1%, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 326 do STJ).

Inverte-se a sucumbência e majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024